Tribunal: STF
Processo: AI 601974
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APROVEITAMENTO. FISCAL DO EXTINTO INSTITUTO DO AÇÚCAR E ÁLCOOL. AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que é legítimo o aproveitamento de fiscais de tributos do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Precedentes.



    II - Embargos de declaração providos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, cassar o acórdão, dar provimento ao agravo regimental e, em consequência, ao agravo de instrumento, para conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário.